Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré/recorrida a transferir para seu nome a titularidade do veículo VW/Gol 1.6 Power, bem como efetuar o pagamento de todos os débitos relacionados ao aludido bem, no valor total de R$1.382,89 (mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 30 (trinta) dias.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente alega, como fundamento para a reforma da sentença, que a ausência de transferência do veículo por parte da compradora, bem como a imputação de multas e demais encargos (como licenciamento e IPVA) vinculados ao seu nome, violam sua dignidade e honra. Argumenta que, em razão dessa situação, teve seu nome inscrito em dívida ativa, o que resultou na redução de sua pontuação de crédito (score). Sustenta, ainda, que tal circunstância pode ter ocasionado a perda de uma oportunidade concreta de participar do sorteio do programa Nota Legal.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72136562. A recorrida refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A inscrição do nome em dívida ativa, decorrente da cobrança de IPVA referente a veículo que já deveria ter sido transferido ao comprador, configura violação aos direitos da personalidade e compromete sua integridade moral. Os transtornos advindos dessa inscrição indevida ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, revelando-se suficientes para ensejar a reparação por danos morais.
9. No entanto, no caso em exame, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovou a efetiva inscrição de seu nome em dívida ativa, tampouco os eventuais efeitos decorrentes de tal inscrição.
10. Outrossim, o recorrente igualmente não demonstrou ter efetuado a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sendo assim, a situação narrada por ele não é suficiente para configurar qualquer violação a sua dignidade ou honra capaz de ensejar a reparação por danos morais.
V – DISPOSITIVO.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, contudo, que a exigibilidade de tais verbas ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro.